Tribunal: TJDFT
Processo: 0713546-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713546-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, TANIA MARIA OLEARI, MARCELO PARAISO CHAVES AGRAVADO: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora – Direitos Aquisitivos - Recuperação Judicial - Indeferimento Inicialmente, ressalto a existência de recurso interposto pela parte contrária em face da mesma Decisão (Agravo de Instrumento n° 0713369-48.2023.8.07.0000). Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela parte agravante, mantendo a penhora sobre direitos aquisitivos de imóveis. Em suas razões recursais, a agravante aduz a impenhorabilidade de bem submetido à constrição judicial, bem como a necessidade de observância da ordem legal por se tratar de pessoa jurídica em recuperação judicial. Diante de tais fatos, pede a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em análise sumária. Não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da tutela pleiteada. Com efeito, inexiste óbice quanto à penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda ou de outros direitos, conforme dicção do artigo 835, XII e XIII, do Código de Processo Civil. O fato de os imóveis estarem gravados com alienação fiduciária não afasta a possibilidade de penhora destes, uma vez que se trata de bem com expressão econômica. No mais, a penhora sobre direitos aquisitivos é procedimento complexo precedido de diligência junto ao credor fiduciário para verificação do saldo em favor do devedor, motivo pelo qual não há risco de dano na manutenção da medida. O Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria, razão pela qual se mostra prudente manter a penhora anteriormente determinada, a fim de evitar prejuízo decorrente da alteração da ordem das penhoras. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator